Tribunal: TJSP
Processo: 1004136-86.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004136-86.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
MULTGRAU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA, é
apelado BOM PREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004136-86.2018.8.26.0068 -Voto 40761
2
APELAÇÃO 1004136-86.2018.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTE:
MULTGRAU
COMÉRCIO
E
SERVIOS
DE
AR-
CONDICIONADO LTDA.
APELADA: BOM PREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.
VOTO 40761
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
Deserção caracterizada, porque não preparado - Desatendida
intimação realizada na forma do art. 99, § 7o, do CPC - Precedentes -
Recurso não conhecido.
São embargos à execução opostos por BOM PREÇO BAHIA
SUPERMERCADOS LTDA. à execução que lhe move MULTGRAU
COMÉRCIO E SERVIOS DE AR-CONDICIONADO LTDA., julgados
procedentes por meio da r. sentença de fls. 452/454, cujo relatório ora é adotado em
complemento.
A exequente/embargada manejou embargos de declaração (fls.
456/459), que foram em parte acolhidos, para sanar erros materiais (fls. 461/461) e,
ainda inconformada, apela.
Por primeiro, requer a apelante a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, ao argumento de que se encontra em situação financeira que
não permite arcar com o custo do processo. No mérito, bate-se pela reforma da
sentença. Junta documentos e requer provimento (fls. 464/470).
Por meio da decisão de fls. 569/572 foi indeferido o pleito de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinado o recolhimento do
preparo recursal, sob pena de deserção.
Contrarrazões recursais às fls. 521/532.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004136-86.2018.8.26.0068 -Voto 40761
3
É O RELATÓRIO.
O apelo não vence o juízo de admissibilidade.
Com efeito, restou indeferido, por meio de preclusa decisão, o
pleito de concessão da gratuidade da justiça.
Ademais, o prazo determinado para que a recorrente efetuasse o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o), decorreu
sem manifestação, consoante se observa da certidão de fl. 574.
Assim, outra solução não há, senão que o decreto de deserção
do recurso.
Sobre o tema, os seguintes precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO
CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se
conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de
recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil.” (Apelação 1011930-17.2018.8.26.0309, 3a Câmara de
Direito Privado, rela. Desa. Maria do Carmo Honorio, j. em
25/07/2020).
“Apelação. Preparo não recolhido. Requisito essencial previsto
no artigo 511 do Código de Processo Civil. Isenção de
recolhimento do preparo não reconhecido. Sociedade de
Economia Mista. Ausência de um dos pressupostos objetivos de
admissibilidade. Deserção. Recurso não conhecido.” (Apelação
0012155-48.2000.8.26.0224, 17a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Erson T. Oliveira, j. em 04/02/2013, apelante: Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos - SAAE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004136-86.2018.8.26.0068 -Voto 40761
4
No mais, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a
honorária de sucumbência devida pela parte recorrente, por força do disposto no art.
85, § 11, do CPC, resta majorada para 12% (doze por cento) do valor da execução.
Note-se que mesmo inadmitido o recurso, há de ser majorada a
honorária de sucumbência, à vista do trabalho desenvolvido pelos advogados da
apelada (apresentação de contrarrazões recursais, acompanhamento do andamento do
feito em sede recursal etc.).
Sobre o tema, pronunciamento deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa:
APELAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. A apelante, em suas razões recursais, não
impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença
proferida, haja vista que o inconformismo recursal deixou de
contrariar e atacar os fundamentos contidos no comando
sentencial naquilo que lhe trouxe prejuízo (acolhimento da
arguição preliminar de ilegitimidade passiva 'ad causam'). É
decorrência do princípio da dialeticidade a impugnação
específica dos fundamentos do ato decisório, cuja inobservância implica em irregularidade formal, por
infringência ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015,
correspondente ao art. 514, II, do CPC/1973, tornando
inadmissível
o
presente
recurso.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO VALOR
EM
RAZÃO
DA
ATIVIDADE
RECURSAL
DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 11, DO
NCPC. INCIDENTE NA HIPÓTESE. OBSERVAÇÃO
FEITA. Tratando-se de recurso interposto e julgado na
vigência do NCPC, de rigor reconhecer a incidência de seu art.
85, § 11, que determina a majoração da verba honorária de
sucumbência. Assim, levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios
em prol dos patronos da ré ao valor de R$ 900,00 (novecentos
reais), observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
(Apelação 1016779-72.2015.8.26.0071, 31a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Adilson de Araújo, j. em 26/07/2016, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004136-86.2018.8.26.0068 -Voto 40761
5
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação
deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho
percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no
caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias, prescindível
a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas partes, sendo pacífico
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais
bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica